Tribunal: TJBA
Processo: 8002849-33.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002849-33.2024.8.05.0103

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: HELENITA JESUS DE FARIAS

Advogado(s):GABRIEL VICTOR MALTEZ PIMENTEL DE JESUS, RAIMUNDO ELOY MIRANDA ARGOLO, LORENA GONCALVES MARQUES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

E
menta
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PASEP. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. SAQUES CONTESTADOS. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação proposta visando à responsabilização do Banco do Brasil por supostos saques irregulares em conta vinculada ao PASEP. A sentença foi reformada para julgar improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda que discute irregularidades em conta PASEP; (ii) saber se restou configurada falha na prestação do serviço bancário em razão de saques supostamente indevidos, à luz do Tema Repetitivo nº 1300 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, pois o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1150, firmou o entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade para responder por falhas na gestão das contas PASEP, inclusive quanto a saques indevidos.

4. No mérito, a tese firmada no Tema nº 1300 do STJ estabelece que o ônus da prova varia conforme a modalidade do saque. Cabe ao participante comprovar o inadimplemento quando se tratar de crédito em conta corrente ou pagamento por folha (FOPAG), enquanto, nos saques em espécie, recai sobre o banco o dever de demonstrar a quitação.

5. No caso concreto, a autora não logrou êxito em demonstrar o inadimplemento dos valores, tampouco apresentou documentação que infirmasse os lançamentos bancários.

6. A responsabilidade do Banco do Brasil é executiva, limitada à observância das diretrizes legais e do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Inexistentes os requisitos da responsabilidade civil — conduta, dano e nexo causal —, não há falar em condenação da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP. 2. Nas ações que discutem saques em conta PASEP, o ônus da prova é do participante nos casos de crédito em conta ou folha de pagamento, e do banco nos saques em espécie. 3. A ausência de prova do inadimplemento afasta a responsabilidade civil do Banco do Brasil.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; art. 98, § 3º; art. 1.026, § 2º; Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º; Decreto nº 9.978/2019; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1150.
STJ, Tema Repetitivo nº 1300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002849-33.2024.8.05.0103, tendo como Apelante Banco do Brasil S.A. e Apelada Helenita Jesus de Farias, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar a preliminar, conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema
.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator